Tribunal: TJDFT
Processo: 0721380-28.2017.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0721380-28.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARIA CALERIA PEREIRA DESPACHO A Lei Distrital no 6.523, de 31 de marco de 2020 dispôs sobre incorporação da terceira parcela da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa – GATA. Contudo, tal lei não tem reflexos no presente presente processo porque não tratou das parcelas retroativas, correspondentes ao período compreendido entre 1o de setembro de 2015 (Art. 2o, § único da Lei no 5.008/2012) a 31 de marco de 2020 (antes da entrada em vigor da Lei Distrital no 6.523/2020). Assim, aguarde-se a inclusão do processo em pauta e julgamento. Int. Brasília/DF, 2 de junho de 2020. Edilson Enedino das Chagas Relator